Tribunal: TJSP
Processo: 0110377-92.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Especial no 1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: até julho/2001, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Especial no 1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: até julho/2001, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para o IPCA-E a partir de janeiro de 2001; no período de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% e correção monetária pelo IPCA-E; a partir de julho de 2009, juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E – Recurso Extraordinário no 870.947/SE que se revela como paradigma do entendimento de que a aplicação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, revelando-se inconstitucional, por sua vez, a atualização monetária que se faça segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança Paradigma que não se aplica ao v. acórdão, proferido pela E. 7a Câmara de Direito Público – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000132767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0110377-92.2010.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados NEIDE MINEU (E OUTROS(AS)), NILDA MARIA DA ILVA
FERNANDES, ROSEMEIRE APARECIDA DAMASIO, JOSELITA MARIA DE
OLIVEIRAERA, ELIZABETH LUIZ SANTOS, RENE MARASCA LEONARDO,
CELIO E AZEVEDO, MARIA LUCIA SOARES SALLES, ALEXANDRE
LAERTE MOREIRA, PAULO SERGIO GONZALES, SANDRA SUEMI TSUJI,
AMARO DANIEL BHERING BATISTA, OSVALDO RODRIGUES NACIONE,
JOSE PAULO MENDES DA SILVA, APARECIDA LAZARE DE OLIVIERA
LEAL, ROSIRES POSPI DO NASCIMENTO FARIA e MARIA APARECIDA DA
SILVA, é apelado/apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso restituído à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e MOACIR PERES.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível no 0110377-92.2010.8.26.0000 -Voto no 18355
Voto no 18355
Apelação Cível no 0110377-92.2010.8.26.0000 Comarca de São Paulo
Apelantes e reciprocamente apelados: Fazenda do Estado de São Paulo
e Neide Mineu e Outros
AÇÃO ORDINÁRIA
Devolução dos autos em
cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC

Recurso Especial no 1.495.146/MG, no qual o Superior
Tribunal de Justiça decidiu que as condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-
se aos seguintes encargos: até julho/2001, juros de mora
de 1% ao mês e correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para o IPCA-E a partir de janeiro
de 2001; no período de agosto de 2001 a junho de 2009,
juros de mora de 0,5% e correção monetária pelo IPCA-
E; a partir de julho de 2009, juros de mora de acordo
com a remuneração oficial da caderneta de poupança e
correção monetária de acordo com o IPCA-E Recurso
Extraordinário no 870.947/SE que se revela como
paradigma do entendimento de que a aplicação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
revelando-se inconstitucional, por sua vez, a atualização
monetária que se faça segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança Paradigma que não se aplica ao
v. acórdão, proferido pela E. 7a Câmara de Direito
Público Recurso restituído à Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.041, caput,
do CPC.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária na qual os autores, servidores
públicos estaduais, buscavam o recálculo do quinquênio para que incidisse sobre os
vencimentos integrais. Julgada procedente a ação, em primeiro grau, a ré interpôs
recurso de apelação, ao qual se deu parcial provimento.
Inconformada com o desfecho, a ré interpôs Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação Cível no 0110377-92.2010.8.26.0000 -Voto no 18355
Especial e Recurso Extraordinário. Ocorre que, no julgamento do paradigma
(Recurso Especial no 1.495.146/MG), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos
seguintes encargos: até julho/2001, juros de mora de 1% ao mês e correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para o IPCA-E a partir de janeiro de 2001; no período de
agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% e correção monetária pelo
IPCA-E; a partir de julho de 2009, juros de mora de acordo com a remuneração
oficial da caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E.
Mais ainda, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, o Supremo
Tribunal Federal entendeu que, conquanto a fixação dos juros moratórios segundo
índice de remuneração da caderneta de poupança seja constitucional,
“permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09", o mesmo não se passa com a aplicação
daquele índice para a correção monetária, que se revela inconstitucional, havendo de
se adotar o IPCA-E. Na base disto tudo, os autos vieram ter a esta E. Câmara para os
termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Cuida-se de sentença que julgou procedente ação na qual os
servidores públicos buscavam o recálculo do quinquênio, seguindo-se o parcial
provimento do recurso de apelação interposto pela Fazenda do Estado, por este E.
Tribunal de Justiça. Diante do julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG e
do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, os autos foram devolvidos à Turma
Julgadora para eventual adequação ou manutenção da decisão proferida.
Ocorre que o v. acórdão, da relatoria do Eminente
Desembargador Guerrieri Rezende, afastou expressamente a aplicação da Lei no
11.960/09 (fls. 239), de maneira que ao julgamento não se aplica o paradigma.
A propósito, veja-se que o próprio paradigma abre exceção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação Cível no 0110377-92.2010.8.26.0000 -Voto no 18355
para a hipótese da coisa julgada ao dispor que “Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”.
De fato, a aplicação da Lei Federal no 11.960, de 29/06/09,
cede diante do instituto da coisa julgada, alçado à condição de cláusula pétrea (art.
60, § 4o, IV, c.c. o art. 5o, XXXVI), em face da qual até mesmo a reforma
constitucional encontra óbice.
Ficam mantidas as disposições relativas à distribuição do
ônus da sucumbência, e, neste contexto, a verba honorária.
Nestes termos, observada a regra do artigo 1.041, caput, do
Código de Processo Civil, mantem-se a decisão proferida na Apelação Cível no
0110377-92.2010.8.26.0000, ao que se determina a restituição dos autos à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público desta Corte para o que entender de direito.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator